Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735307-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDOS NAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o disposto no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Considerando que o importe de 10% sobre o valor da causa, na hipótese, se afigura irrisório, necessário que os honorários advocatícios sejam estabelecidos de modo equitativo, com o fito de melhor remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono, em consonância com o que dispõe o art. 85 §8o do CPC. 3. Não há o que prover quanto ao pedido de investigação em face do patrono da parte contrária, quando a parte que acusa não se desincumbe de carrear aos autos o mínimo de provas que comprovem as supostas condutas ilícitas. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência. Para tanto, aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados em valor razoável e suficiente para a remuneração condigna do advogado, a fim de que seja justo e adequado ao trabalho realizado. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 51081113). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 52034081). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, § 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 51081113). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020